Tribunal: TJSP
Processo: 0000054-28.2021.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Apropriação Indébita no exercício de atividade profissional. Sentença condenatória. Recurso ministerial. Aumento da pena base; imposição de regime inicial semiaberto e afastamento das penas substitutivas. Recurso da defesa da ré Alessandra Ruy Guasque Bassan. Pleito absolutório por fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da nota de maus antecedentes em razão da

Ementa:
APELAÇÃO. Apropriação Indébita no exercício de atividade profissional. Sentença condenatória. Recurso ministerial. Aumento da pena base; imposição de regime inicial semiaberto e afastamento das penas substitutivas. Recurso da defesa da ré Alessandra Ruy Guasque Bassan. Pleito absolutório por fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da nota de maus antecedentes em razão da prescrição da pretensão punitiva; b) aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea b e d, do Código Penal; c) aplicação da atenuante genérica da coculpabilidade, nos termos do artigo 66 do Código Penal; d) reconhecimento do erro de proibição com aplicação da causa de diminuição em grau máximo de 1/3; e) aplicação da causa de diminuição prevista no §1o, do artigo 29 do Código Penal; f) reconhecimento de 3 (três) apropriações indébitas, mantendo-se a incidência do crime continuado previsto no art. 71, do Código Penal; g) aplicação do privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal, conforme disposto no artigo 170 do mesmo diploma legal; h) exclusão da prestação pecuniária substitutiva à pena privativa de liberdade ou diminuição de seu valor, em consideração aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso da defesa da ré Juliane Hermínia Paixão Caetano. que pugna pela absolvição diante da fragilidade probatória ou por atipicidade da conduta. Pleitos subsidiários: a) reconhecimento da atenuante da confissão; b) redução da prestação pecuniária substitutiva à pena privativa de liberdade.

1. Apropriação Indébita no exercício de atividade profissional. Condenações adequadas. Prova da materialidade e de autoria. Palavra da vítima corroborada pela prova documental coligida aos autos e pela confissão da ré Juliane, sob o crivo do contraditório. Livre convencimento motivado.
2. Dosimetria penal que comporta reparos quanto à ré ALESSANDRA RUY GUASQUE BASSAN – 1a fase: pena base fixada acima do mínimo legal, por força de maus antecedentes, os quais devem ser afastados, tendo-se em vista a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na ação penal utilizada para caracterizá-los; ausência de outras circunstâncias judiciais ou especiais aptas a ensejar acréscimo na primeira fase. 2a fase: nada computado na r. sentença. Atenuante da confissão não caracterizada; Atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea b, do Código Penal que merece acolhimento, sem reflexo na pena (Súmula 231 do STJ), tendo em vista o ressarcimento do dano à vítima, antes do julgamento da ação penal; atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal (coculpabilidade) não caracterizada. 3a fase: causa de aumento de pena prevista no inciso III, do §1o, do art. 168 do CP (em razão de ofício, emprego ou profissão), com acréscimo de 1/3; continuidade delitiva entre as três apropriações indébitas, mantido o proporcional acréscimo de 1/4; Erro de proibição e participação de menor importância não configurados. Manutenção do regime aberto e das penas substitutivas, tal como fixadas na r. sentença.
3. Dosimetria penal que comporta reparos quanto à ré JULIANE HERMINIA PAIXÃO CAETANO: 1a fase: pena base fixada no mínimo legal; ausência de outras circunstâncias judiciais ou especiais aptas a ensejar acréscimo na primeira fase. 2a fase: nada computado; reconhecimento da atenuante da confissão. Necessidade. Atenuante reconhecida sem reflexo na pena (Súmula 231 do STJ). 3a fase: causa de aumento de pena prevista no inciso III, do §1o, do art. 168 do CP (em razão de ofício, emprego ou profissão), com acréscimo de 1/3; continuidade delitiva entre as três apropriações indébitas, mantido o proporcional acréscimo de 1/4. Manutenção do regime aberto e das penas substitutivas, tal como fixadas na r. sentença.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e improvido. Recurso da ré ALESSANDRA RUY GUASQUE BASSAN parcialmente provido para afastar a nota de maus antecedentes, reduzindo-se a pena, e para acolher a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea b, do Código Penal (reparação do dano antes do julgamento da ação penal), sem reflexo na pena (S. 231 do STJ). Recurso da ré JULIANE HERMINIA PAIXÃO CAETANO parcialmente provido para acolher a atenuante da confissão, sem reflexo na pena.